Tribunal: TJMT
Processo: 1021066-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1021066-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): ANTÔNIO MARCOS PEREIRA DA SILVA, JOSÉ PEREIRA GOMES, JOSÉ FERNANDO SANTOS LIMA, HERMES FERNANDO DE OLIVEIRA BRITO, LUIZ ANTÔNIO DA SILVA CAMPOS, RODRIGO RANGEL DE QUEIROZ, OSVANIDES MANOEL DE SOUZA, VALDIR JÚLIO DA SILVA, EMERSON PINHEIRO DOS SANTOS, JOÃO MIRO DE FRANÇA, IRINEU SANTANA BACA, ÉLBER SANTANA DA SILVA e GILDER PETERSON DE OLIVEIRA FELISBINO
IMPETRADO(AS): SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO e DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Antônio Marcos Pereira da Silva e Outros, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e ao Diretor Presidente do MTPREV, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário, em razão da edição e publicação da Lei Complementar Estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020.
É de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a quem se impõe a redistribuição do presente writ, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, haja vista o risco da prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, nos termos dos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.